Tribunal: TJBA
Processo: 8043241-06.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043241-06.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO DOS SANTOS LOPES e outros (29)

Advogado(s)
:
HIDALMAR DUARTE DE ANDRADE

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO, LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, MARIO RODRIGO ZAED

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. VAZAMENTO DE ÓLEO. RIO SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE CANDEIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVA MÍNIMA. AUSÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. LAUDO DO INEMA. ATIVIDADE PESQUEIRA NÃO AFETADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043241-06.2019.8.05.0001, em que figuram como apelantes ADRIANO DOS SANTOS LOPES e outros (29) e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator